Tribunal: STF
Processo: RE 579951
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-20
Data de publicação: 2008-08-20

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE
   LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37,
   CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE.
I - Embora restrita ao âmbito
   do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça,
   a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita.
II - A
   vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir
   a prática.
III - Proibição que decorre diretamente dos
   princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição
   Federal.
IV - Precedentes.
V - RE conhecido e parcialmente
   provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente
   político, ocupante, de cargo em comissão.